Tribunal: TJSP
Processo: 1037943-79.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000271087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1037943-79.2017.8.26.0053/50001, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
VALÉRIO SANDRO FRAGOSO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1037943-79.2017.8.26.0053/50001
2
Embargos
de
Declaração
n°
1037943-79.2017.8.26.0053/50001
Embargante: São Paulo Previdência - SPPREV
Embargada: Valério Sandro Fragoso de Oliveira
Comarca: São Paulo
Vara: 2a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 16284)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC/15

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão -
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da
controvérsia Embargos rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
que deu provimento ao recurso de apelação interposto para reformar
sentença denegatória da ordem e conceder a segurança, reconhecendo o
direito do impetrante à aposentadoria especial com paridade e
integralidade.
Os declaratórios são opostos, em síntese, a
pretexto de prequestionamento de dispositivos que supostamente deixaram
de ser apreciados pela Turma Julgadora, notadamente normas que
disciplinam o regime jurídico administrativo, quais sejam art. 40, §§ 1o, 3o,
17, e art. 201, ambos da CRFB, além da Lei no 10.887/04.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1037943-79.2017.8.26.0053/50001
3
Embargos tempestivos.
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
Com
efeito,
a
decisão
embargada,
após
percuciente análise jurídica da matéria, enfrentou a temática e decidiu que a
parte impetrante, ao preencher os requisitos específicos para concessão de
aposentadoria especial, bem como ter ingressado no serviço público antes
da publicação das Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/03, faz jus à
paridade e integralidade no cálculo dos correspondentes proventos.
Vale destacar que o julgado escorou-se em
jurisprudência consolidada do E. Supremo Tribunal Federal no sentido da
extensão da paridade remuneratória e integralidade de proventos aos
servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas
que se aposentaram após a referida emenda, conforme destacado na
fundamentação do acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1037943-79.2017.8.26.0053/50001
4
Portanto, nota-se que a parte embargante não
obtém êxito em demonstrar qualquer vício presente no v. acórdão, restando
patente a apreciação dos termos necessários ao deslinde da causa, sendo,
ao final, lançada conclusão de modo fundamentado, de tal sorte que
inequívoca a ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado.
Quanto à suposta omissão do acórdão acerca dos
dispositivos elencados pela embargante, ressalta-se a desnecessidade do
enfrentamento pelo magistrado de todas as questões suscitadas pelas
partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
(STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016), conforme
previamente anotado.
Conclui-se, portanto, que os declaratórios revelam
o inconformismo com o julgamento, contudo não visam à integração do
julgado para saneamento de vícios, mas veiculam tão-somente o propósito
de prequestionamento objetivando a interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, o que resta viabilizado nos termos do acórdão
recorrido.
Por fim, reafirme-se que o art. 1.025 do CPC/15 é
expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1037943-79.2017.8.26.0053/50001
5
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator